Tribunal: STF
Processo: Rcl 79229
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental nos Embargos de Declaração na Reclamação. Alegada violação aos enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante. Execução definitiva. Trânsito em julgado. Enunciado Nº 734 da Súmula do STF. Utilização indevida da reclamação como ação rescisória. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação porquanto configurado o trânsito em julgado do processo em que proferida a decisão reclamada, antes do ajuizamento da presente medida. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, a incidência ou não, no caso em apreço, do enunciado nº 734 da Súmula do STF, que aponta para o trânsito em julgado do processo da matéria objeto, afeta à inobservância aos enunciados nº 10 e nº 37 da Súmula Vinculante do STF. 



    III. Razões de decidir



    3. A decisão reclamada foi proferida em sede de execução definitiva do julgado resultante de ação civil pública. As questões de mérito contra as quais o reclamante se insurge, nesta via, foram decididas no âmbito do processo de conhecimento, compondo, por isso mesmo, o título executivo judicial. 



    4. O reconhecimento da preclusão consumativa da questão suscitada na presente reclamação é medida que se impõe, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais, evidenciada a tentativa de uso indevido da reclamação como ação rescisória, prática vedada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    5. Esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).



    6. Descabe o manuseio da reclamação quando a matéria objeto da impugnação já houver alcançado a preclusão maior, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.